Tribunal: TJDFT
Processo: 0728877-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA HONORÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A questão referente aos honorários de sucumbência foi resolvida em sede do Agravo de Instrumento n. 7597/96, quando reconhecida, por acórdão transitado em julgado, a legitimidade do aqui agravante para perseguir a verba honorária no bojo dos mesmos autos originários.
2. Diante de preclusão operada, inviável pretender rediscutir a matéria alusiva à ilegitimidade ativa do aqui agravado para a execução de seus honorários.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.